Tribunal: STF
Processo: ARE 1524260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMOLIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, PARA DETERMINAR QUE O ORA APELANTE REQUEIRA, PERANTE A SEDET, A REGULARIZAÇÃO DA OBRA SEGUNDO OS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA MUNICIPAL, SOB PENA DE DEMOLIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESENTE NA OBRA. NÃO ACOLHIDA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. EDIFICAÇÃO INICIADA SEM LICENÇA MUNICIPAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INFRINGÊNCIA AO ART. 613, DO CÓDIGO DE URBANISMO E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PENALIDADES COMINADAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO ART. 638, DA LEI MUNICIPAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO ESTIPULADO PARA DAR ENTRADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO APENAS COMO ÚLTIMA MEDIDA, A SER ADOTADA SOMENTE EM CASO DE RECALCITRÂNCIA DO PROPRIETÁRIO EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente